Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE EMISSÃO DE DIPLOMA DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR CREDENCIADA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO ANULADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA AO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência do Juízo, com fulcro no art. 485, I e VI do CPC c/c art. 51, II, da Lei 9099/95.
2. Em suas razões recursais, a parte autora afirma que a 27a Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, no âmbito do Processo n. 1009461-61.2021.4.01.3400, prolatou sentença de incompetência especificadamente para a situação em contexto. Requer a cassação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem, sob o argumento de que o curso sobre o qual se pretende o diploma está habilitado junto ao órgão regulador competente.
3. Inicialmente, constata-se a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Gratuidade de justiça deferida.
4. No caso, a autora apresentou aos autos Declaração de Conclusão do Curso com o timbre e carimbo das “Faculdades Integradas de Jacarepaguá – FIJ” (ID 25308307).
5. O objeto da demanda visa à condenação das rés à emissão de diploma de Pós-Graduação em Análises Clínicas.
6. Aplica-se ao caso o seguinte entendimento: “[...] 3. Nos termos da jurisprudência já firmada pela 1a Seção do STJ, em se tratando da competência para processar e julgar demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, é possível extrair as seguintes orientações, quais sejam: (a) caso a demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, tais como, por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, desde que não se trate de mandado de segurança, a competência, via de regra, é da Justiça Estadual; e, (b) ao revés, sendo mandado de segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante o órgão público competente - ou mesmo credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação (MEC) - não há como negar a existência de interesse da União Federal no presente feito, razão pela qual, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência para processamento do feito será da Justiça Federal. Precedentes. 4. Essa conclusão também se aplica aos casos de ensino à distância, em que não é possível a expedição de diploma ao estudante em face da ausência de credenciamento da instituição junto ao MEC. Isso porque, nos termos dos arts. 9o e 80, § 1o, ambos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o credenciamento pela União é condição indispensável para a oferta de programas de educação à distância por instituições especificamente habilitadas para tanto. 5. Destaca-se, ainda, que a própria União - por intermédio de seu Ministério da Educação (MEC) - editou o Decreto 5.622, em 19 de dezembro de 2005, o qual regulamentou as condições de credenciamento, dos cursos de educação à distância, cuja fiscalização fica a cargo da recém criada Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do referido órgão ministerial. 6. Com base nestas considerações, em se tratando de demanda em que se discute a ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação como condição de expedição de diploma aos estudantes, é inegável a presença de interesse jurídico da União, razão pela qual deve a competência ser atribuída à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988. Neste sentido, dentre outros precedentes desta Corte, a conclusão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 698440 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 01-10-2012 PUBLIC 02-10-2012.[...].” (REsp 1344771/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, REPDJe 29/08/2013, DJe 02/08/2013).
7. Em consulta ao sítio eletrônico do MEC, identifica-se o credenciamento no Ministério da Educação das Faculdades Integradas de Jacarepaguá – FIJ, mantidas pela Associação Jacarepaguá de Ensino Superior, ambas com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, exclusivamente para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) nas suas áreas de competência acadêmica .
8. Identifica-se, ainda, o credenciamento das “Faculdades Integradas de Jacarepaguá – FIJ” quanto ao curso de graduação de Enfermagem, o que, em tese, releva a possibilidade de oferecimento do curso de pós-graduação de análises clínicas.
9. Quanto à ré ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A, mantenedora da Instituição de Ensino FACULDADE ANHANGUERA DE LIMEIRA, também se verifica o credenciamento no MEC para oferecer cursos de Pós-Graduação na área de enfermagem .
10. Com efeito, a princípio, verifica-se a possibilidade das rés emitirem o diploma objeto da demanda e, consequentemente, a competência da Justiça Distrital, a qual será afastada somente se evidenciado o descredenciamento das rés para oferecer curso de Pós-Graduação de Análises Clínicas durante o período vindicado, o que, no caso, exige citação das partes rés e comprovação.
11. Inviável a aplicação da teoria da causa madura à hipótese, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, devendo ser garantidos o contraditório e a ampla defesa às partes.
12. Destarte, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao Juízo de origem, é medida que se impõe.
13. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular processamento.
14. Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9099/95, Art. 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.